Tribunal: TJDFT
Processo: 0733323-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733323-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEBORAH GONTIJO MACIEL PINHEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por DEBORAH GONTIJO MACIEL PINHEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que nos autos da ação popular ajuizada pela agravante contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela recorrente, visando impor ao apelado o imediato cumprimento da decisão que teria sido proferida pelo "Chefe Maior da Policia Militar" no processo administrativo no 054.002.970/216, publicada no DODF no dia 29 de julho de 2019, a respeito da ordem de recolhimento, por defeito de fabricação, de 12.438 (doze mil, quatrocentos e trinta e oito) Pistolas Taurus, de modelos 24/7 PRO, 24/7 PRO-DS e 24/7 PRO Tatical, que compõem o patrimônio da Polícia Militar do Distrito Federal. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido na decisão de ID 18971149, mantida diante da oposição de embargos de declaração pela agravante (ID 19212725), e desafiada em sede de agravo interno (ID 20049296). O agravado apresentou contraminuta ao agravo de instrumento e ao agravo interno no ID 19817112 no ID 20525000, pelo desprovimento dos recursos. Parecer da douta procuradoria de Justiça no ID 21029926, pelo desprovimento do agravo de instrumento. Determinada a inclusão do processo em pauta para julgamento pelo órgão colegiado, veio aos autos petição do agravado, noticiando a prolação de sentença extinguindo a ação popular originária, sem julgamento de mérito (ID 21658757). É o Relatório. Decido. Da análise dos autos constato a superveniente perda do objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela recorrente em face do recorrido, eis que o juízo singular proferiu sentença extinguindo o feito principal sem análise do mérito. Dessa feita, supervenientemente, a agravante perdeu o interesse de agir nesta sede recursal, para discutir a legitimidade de providência que lhe foi denegada em sede limiar, e que restou prejudicada pela sentença que extinguiu o feito, por falta de interesse de agir. Coadunando com esses argumentos, confira-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA ANTECIPADA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PREJUDICADO. ATO ATENTATÓRIO AO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO. MULTA. CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. I. A superveniência da sentença que confirma a antecipação dos efeitos da tutela recursal, dado o seu aspecto substitutivo, prejudica os fundamentos do agravo de instrumento no ponto em que busca infringir a decisão antecipatória. II. Ao violar abertamente provimento mandamental de natureza antecipatória, a parte incorre em conduta irregular que justifica a imposição da multa prevista no parágrafo único do artigo 14 do Código de Processo Civil. III. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão n.945195, 20150020311038AGI, Relator: JAMES EDUARDO DA CRUZ DE MORAES OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2016, Publicado no DJE: 08/06/2016. Pág.: 342/363) Com efeito, uma vez proferida a sentença nos autos de origem, o exame da presente pretensão recursal resta prejudicado, posto que, julgada a lide de origem, o decisum guerreado perdera seus efeitos, sendo substituído pelo comando da sentença, prolatada em Juízo de cognição exauriente. Dessa feita, doravante, em caso de inconformismo, a parte interessada deve impugnar o resultado dado à controvérsia pela via recursal adequada, qual seja, o recurso de apelação, legitimando o não conhecimento do recurso, de ofício por esta Relatoria, ante a perda superveniente do seu objeto. Dessa feita, supervenientemente, a agravante perdeu o interesse de agir nesta sede recursal, legitimando o não conhecimento do recurso, de ofício por esta Relatoria, ante a perda superveniente do seu objeto. Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do novo CPC, restando o objeto recursal prejudicado, não conheço do presente agravo de instrumento, pela perda superveniente do interesse recursal. Retire-se o processo de pauta para julgamento. Intimem-se. Decorrido o prazo para eventual recurso contra a presente decisão, arquivem-se os autos, observadas as formalidades de praxe. Brasília, 25 de novembro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator